Tribunal: TRF3
Processo: 5001609-44.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
565/608)

5001609-44.2024.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001609-44.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO CESAR PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO - MS17408-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CARÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, por perda da qualidade de segurado no surgimento da incapacidade e não preenchimento do período de carência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor cumpriu os requisitos relativos à qualidade de segurado e carência para concessão de benefício por incapacidade, considerando a alegação de doença de origem ocupacional e a dispensa de carência prevista no artigo 26 da Lei 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. Embora provada a condição de segurado na data do início da incapacidade, devido à nova filiação ao RGPS em 28/04/2022 com contribuições até a competência 08/2022 para a incapacidade surgida em 23/08/2022, o autor cumpriu a carência exigida pelo art. 27-A da Lei 8.213/1991 (seis contribuições), após a nova filiação, tendo sido categórico o laudo pericial em afirmar que a patologia não decorre de acidente de trabalho e que eventual agravamento pode ser atribuído a múltiplos fatores, não se tratando, ademais, de doença que dispense a carência prevista no artigo 26, II, da lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 45 e 59 da Lei 8.213/1991; 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC; e Decreto 3.048/1999, artigo 30, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001609-44.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO CESAR PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO - MS17408-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 292743068, f. 125/132) julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, por falta de comprovação da qualidade de segurado na data do surgimento da incapacidade e descumprimento da carência, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelou o autor (ID 292743068, f. 139/150) alegando, em síntese, que: (1) comprovou a qualidade de segurado, pois verteu 77 contribuições ao RGPS; (2) a lesão decorre do trabalho e o retorno à atividade pode agravar a doença; e (3) o artigo 26 da Lei 8.213/1991 prevê que acidente de qualquer natureza e doença profissional ou do trabalho independem de carência para concessão do benefício.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor narrou que requereu administrativamente benefício por incapacidade em 05/12/2022, por impossibilidade de retorno às atividades habituais de auxiliar de serviços gerais devido à patologia na coluna lombar. Houve indeferimento do pedido, por falta de carência necessária à concessão do benefício (ID 292743068, f. 40).

Para comprovar alegações, o autor acostou documentos médicos, em que atestada necessidade de abstenção das atividades, por período indeterminado de dias, sob pena do agravamento da patologia na coluna lombar (CID M47-2; M51-1; M43-0; e G55-1), referentes a 2022 (ID 292743068, f. 41/42).

O laudo médico pericial, em 27/06/2023 (ID 292743068, f. 105/116), concluiu que "baseado no exame físico, anamnese, atividade desenvolvida, nível educacional, socioeconômico e documentação processual, a periciada apresenta incapacidade temporária e total, estando incapacitado no momento de exercer sua função”, com "provável início da incapacidade a data de 23/08/2022, conforme atestado médico emitido por Ortopedista”.

Foi comprovada, assim, incapacidade total para atividades habituais de serviços gerais, de natureza temporária desde o requerimento administrativo.

Relativamente à alegação de que a lesão possui origem ocupacional, não há elementos probatórios neste sentido, pois o laudo pericial foi categórico em afirmar que a patologia não decorre de acidente de trabalho. Ademais, acerca do eventual agravamento do quadro, o expert consignou que pode ser atribuído a múltiplos fatores, não sendo possível vinculá-lo à causa única.

Sobre a qualidade de segurado, o autor manteve vínculo contributivo no período de 09/07/2018 a 30/09/2018 e, posteriormente, promoveu nova filiação ao RGPS em 28/04/2022, vertendo contribuições até a competência 08/2022 (ID 292743068, f. 84/96) e, assim sendo, considerando que a incapacidade remonta a 23/08/2022, conclui-se pelo aperfeiçoamento da condição de segurado em tal data.

Todavia, quanto ao cumprimento da carência, após a perda da qualidade de segurado decorrente do vínculo anterior (09/07/2018 a 30/09/2018), impunha-se o cumprimento da carência mínima para a concessão de benefício de incapacidade. No caso, não houve o recolhimento das seis contribuições mensais exigidas após a nova filiação, conforme disposto no artigo 27-A da Lei 8.213/1991.

Em suma, não cumprido o requisito da carência, é inviável a concessão do benefício pleiteado.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CARÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, por perda da qualidade de segurado no surgimento da incapacidade e não preenchimento do período de carência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor cumpriu os requisitos relativos à qualidade de segurado e carência para concessão de benefício por incapacidade, considerando a alegação de doença de origem ocupacional e a dispensa de carência prevista no artigo 26 da Lei 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. Embora provada a condição de segurado na data do início da incapacidade, devido à nova filiação ao RGPS em 28/04/2022 com contribuições até a competência 08/2022 para a incapacidade surgida em 23/08/2022, o autor cumpriu a carência exigida pelo art. 27-A da Lei 8.213/1991 (seis contribuições), após a nova filiação, tendo sido categórico o laudo pericial em afirmar que a patologia não decorre de acidente de trabalho e que eventual agravamento pode ser atribuído a múltiplos fatores, não se tratando, ademais, de doença que dispense a carência prevista no artigo 26, II, da lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 45 e 59 da Lei 8.213/1991; 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC; e Decreto 3.048/1999, artigo 30, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão